Tribunal: TJBA
Processo: 8066463-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066463-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IMPERIO VITORIA COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Advogado(s): FABIANO LOURENCO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTES LTDA Advogado(s):LIGIA NOLASCO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE UNILATERALMENTE. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA BANCÁRIA. DÍVIDA JUDICIALIZADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a restituição de valor debitado unilateralmente pela instituição financeira da conta corrente da empresa recorrente. A cobrança refere-se a uma dívida de cartão de crédito que já era objeto de uma ação de cobrança previamente ajuizada pela própria instituição financeira. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento são: a) preliminarmente, a perda de objeto do agravo interno em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento; b) a validade da decisão de primeiro grau quanto ao seu dever de fundamentação; c) a legalidade do débito unilateral em conta corrente para quitação de dívida que já é objeto de ação de cobrança ajuizada pelo próprio credor; d) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar recursal, em razão da perda superveniente do seu objeto. 4. Ao optar pela via judicial para a cobrança de um crédito, o credor submete o conflito à jurisdição estatal, vinculando-se aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. 5. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e prática de autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico, a conduta da instituição financeira que, após ajuizar ação de cobrança, realiza débito unilateral na conta do devedor para satisfazer o mesmo crédito que se encontra sob apreciação judicial. 6. A probabilidade do direito, requisito para a tutela de urgência, resta evidenciada pela aparente ilicitude da conduta do credor. O perigo de dano se demonstra pela comprovada vulnerabilidade financeira da empresa devedora e pelo impacto negativo que a retenção dos valores causa em suas atividades operacionais. 7. A decisão de primeiro grau que não enfrenta o argumento central da parte, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, viola o dever constitucional e legal de fundamentação. Aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil, para julgar o mérito do pedido de tutela. IV. Dispositivo 8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência, confirmando os efeitos da liminar recursal anteriormente deferida. Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 5º, 187, 300, 422, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV, todos do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8066463-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IMPERIO VITORIA COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e como Agravada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA